Tribunal: TJMT
Processo: 1076795-44.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076795-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR SILVA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 073.573.061-00 (RECORRENTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076795-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aereas S/A

Recorrida(s):

Joao Vitor Silva de Moraes Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA CIA AEREA. ARREPENDIMENTO DA COMPRA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELA CIA AÉREA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE
ARREPENDIMENTO
. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O consumidor tem o direito de, no prazo de 07 (sete) dias, arrepender-se das contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras realizadas na internet, sendo-lhe devido o reembolso integral da quantia paga (art. 49 do CDC).

3. No presente caso, restou comprovado que o autor comprou passagens aéreas, por meio do sítio eletrônico da Ré, no dia 21.10.2023, com data de ida para 21/11/2023 e volta 25/11/2023, no valor total de 18.998, pontos mais R$ 88,78, referente à taxa de embarque. Contudo, no dia 27/10/2023, seis dias após a compra (24/11/2020), decidiu efetuar o cancelamento da compra, e foi informado pela própria Cia aérea que o direito de arrependimento aplicado é o mesmo previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, conforme abaixe se vê:

4. Desta forma, se a consumidora se arrepende da compra de passagem aérea adquirida on-line, dentro do prazo de arrependimento adotado pela empresa, têm direito ao reembolso integral do valor pago, inclusive a reposição dos pontos utilizados para aquisição dos bilhetes aéreos e se a empresa se nega a efetuar as referidas restituições na esfera administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Pois bem, por razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. No caso dos autos, observa-se que aplica-se o disposto no art. 49 do CDC, que prevê que o consumidor pode exercer ao direito de arrependimento, dentro do prazo de 07 (sete) dias, o que entendo que ocorreu no caso em tela, tendo a parte autora comprovado que exerceu esse direito dentro do citado prazo e mesmo assim, teve o pedido de reembolso negado. Ademais, em troca de mensagens via ‘e-mail’, a própria empresa reclamada confirma que o pedido de cancelamento se deu dentro do prazo de 7 (sete) dias, porém, manteve-se resistente para reembolsar o autor em relação as milhas utilizadas para emissão da passagem. Portanto, não tendo a reclamada apresentando qualquer excludente de sua responsabilidade, não conseguindo se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, os argumentos da autora devem prevalecer.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e o faço para CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a incidir da data da citação (art. 405). CONDENAR a Reclamada a promover o reembolso do Reclamante, a título de danos materiais no valor de R$ 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação; CONDENAR a Reclamada a promover a restituição dos 18.998 pontos (dezoito mil, novecentos e noventa e oito) utilizados para aquisição da passagem aérea.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024